Tribunal: TJES
Processo: 5000024-03.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-03.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZANIR FRANCISCO DE AZEREDO

APELADO: JOAO CIRINEU SPERANDIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. INDENIZAÇÃO (ALUGUÉIS) PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR POR MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA). DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela ex-cônjuge contra o capítulo da sentença que, em Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, a condenou ao pagamento de indenização (aluguéis) em favor do ex-cônjuge, pelo uso exclusivo do imóvel comum do casal, retroativos à data da separação de fato.

2. A recorrente sustenta o descabimento da condenação, ao argumento de que o afastamento do recorrido do lar conjugal não foi voluntário, mas sim consequência da imposição de medida protetiva de urgência deferida em seu favor, em contexto de violência doméstica, o que afastaria a obrigação de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se é devido o pagamento de indenização (aluguéis), com fundamento no art. 1.319 do Código Civil, pelo cônjuge vítima de violência doméstica que permanece na posse exclusiva do imóvel comum, por força de medida protetiva de urgência (Lei nº 11.340/2006) que determinou o afastamento do cônjuge agressor do lar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regra geral do art. 1.319 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa e fundamenta a indenização pelo uso exclusivo da coisa comum, não se aplica de forma automática quando a posse exclusiva da ex-cônjuge decorre de determinação judicial em contexto de violência doméstica.

5. O afastamento do agressor do lar, determinado como medida protetiva de urgência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/06), constitui
em

diligência
decorrente de ato ilícito (violência doméstica) e não pode gerar, em favor do ofensor, direito à indenização pelo uso do imóvel pela vítima.

6. A imposição de obrigação pecuniária à vítima (aluguéis) vai de encontro à finalidade protetiva da medida cautelar, esvaziando sua eficácia e, paradoxalmente, conferindo vantagem patrimonial ao agressor decorrente de seu próprio ato ilícito.

7. A proteção à dignidade da mulher e a eficácia das medidas protetivas devem prevalecer sobre a regra patrimonial geral do condomínio quando o uso exclusivo do bem é consequência direta da proteção estatal deferida à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença no capítulo impugnado e julgar improcedente o pedido de fixação de indenização (aluguéis) pelo uso exclusivo do imóvel.

Tese de julgamento: 1. É incabível a fixação de aluguéis, a título indenizatório (art. 1.319 do Código Civil), em desfavor do cônjuge vítima de violência doméstica que permanece na posse exclusiva do imóvel comum, quando o afastamento do cônjuge agressor do lar decorreu de ordem judicial em medida protetiva de urgência (Lei nº 11.340/2006).

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.319; Lei nº 11.340/2006, art. 22, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.166.825/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/06/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.348/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por CREUZANIR FRANCISCO DE AZEREDO SPERANDIO , assistida pela Defensoria Pública, pretendendo a reforma da sentença (ID 15601387) que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens movida por JOAO CIRINEU SPERANDIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes, para a) determinar a partilha do imóvel localizado na Rua São Geraldo, nº 146, em partes iguais (50% para cada parte); b) reconhecer a motocicleta Honda Biz como bem comum do casal e determinar sua partilha em partes iguais ou alienação com divisão do valor; c) fixar indenização pelo uso exclusivo do imóvel pela ré, em favor do autor, no valor de R$ 500,00 mensais, retroativos à data da separação de fato (julho de 2022); d) ratificar a decisão que decretou o divórcio.

Em suas razões recursais (ID 15601389), a Apelante insurge-se exclusivamente contra o item "c" da sentença, que fixou a indenização pelo uso exclusivo do imóvel,
sustentando
, em síntese: (i) que o Apelado foi afastado do lar comum por força de medida protetiva de urgência,
de modo que
a privação do uso do bem pelo Apelado não decorreu de ato voluntário da Apelante, mas de sanção por ato ilícito praticado por ele,
razão pela qual deve ser afastada a obrigação
(
ii
) que a Apelante é hipossuficiente e não possui renda fixa, enquanto o Apelado é funcionário público com estabilidade financeira.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 15601396),
pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000024-03.2023.8.08.0045

APELANTE: CREUZANIR FRANCISCO DE AZEREDO SPERANDIO

APELADO: JOAO CIRINEU SPERANDIO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela Ré (CREUZANIR FRANCISCO DE AZEREDO SPERANDIO) contra o capítulo da sentença (ID 15601387) que a condenou ao pagamento de indenização (aluguéis) ao Autor (JOAO CIRINEU SPERANDIO), em razão do uso exclusivo do imóvel comum após a separação do casal.

A Apelante
pugna pel
a reforma da sentença, sob o argumento central de que o afastamento do Apelado do lar conjugal não foi voluntário, mas sim uma decorrência de medida protetiva de urgência deferida em seu favor, em contexto de violência doméstica.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, as partes contraíram matrimônio em 1983 sob o regime da comunhão universal de bens e separaram-se de fato em julho de 2022. O divórcio já foi decretado em decisão interlocutória de mérito (ID 15600862) , e a partilha dos bens móveis e da motocicleta Honda Biz foi determinada na sentença, não sendo objeto deste recurso.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se é devido o pagamento de aluguéis, a título indenizatório, pelo cônjuge vítima de violência doméstica que permanece na posse exclusiva do imóvel comum, por força de medida protetiva de urgência que determinou o afastamento do cônjuge agressor.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão indenizatória, aplicando a regra geral do condomínio e a vedação ao enriquecimento sem causa, fixando o valor de R$ 500,00 mensais retroativos à separação de fato (julho de 2022).

O
decisum
, contudo, incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar a circunstância fática e jurídica que ensejou o uso exclusivo do bem.

Conforme se depreende dos autos,
o Autor/Apelado foi compelido a deixar a residência por ordem judicial.

O próprio Autor afirma na petição inicial (ID 15600849) que foi "compelido a deixar a residência do casal" devido a uma "ordem judicial de distanciamento".

A Ré/Apelante, por sua vez, esclareceu na contestação, alegações finais e razões de apelação que tal ordem judicial se trata de Medida Protetiva de Urgência deferida em seu favor, em contexto de violência doméstica (Processos nº 0001036-74.2022.8.08.0045 e nº 0001307-83.2022.8.08.0045).

Consoante cediço, a
fixação de aluguéis em favor do cônjuge privado do uso do bem comum fundamenta-se, ordinariamente, no artigo 1.319 do Código Civil e na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que visa coibir o enriquecimento ilícito daquele que usufrui da integralidade do bem.

Todavia, tal entendimento não se aplica de forma automática quando a posse exclusiva da mulher sobre o imóvel decorre de determinação judicial em contexto de violência doméstica, amparada pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Conforme orientação sufragada pelo STJ, o afastamento do agressor do lar, determinado como medida protetiva, constitui uma sanção civil decorrente de ato ilícito (violência doméstica) e não pode gerar direito à indenização pelo uso do imóvel pela vítima.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. POSSE EXCLUSIVA DO BEM COMUM APÓS DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL. IMÓVEL QUE SERVE DE MORADIA TAMBÉM À PROLE COMUM. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO BEM POR VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

I. Hipótese em exame 1. Ação de divórcio litigioso, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/06/2024 e concluso ao gabinete em 22/10/2024.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em decidir se é cabível arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de bem imóvel comum, em razão do divórcio dos proprietários, considerando-se que: (I) o uso exclusivo do bem é realizado por vítima de violência doméstica; (II) residem no imóvel mãe e filha, sendo esta atualmente adolescente; e (III) mãe e filha são hipossuficientes.

III. Razões de decidir

3. O direito à indenização pelo uso exclusivo de bem comum em razão do rompimento de vínculo conjugal está assentado, especialmente, na premissa de que o uso do imóvel comum com exclusividade por um dos cônjuges impede ao outro a fruição do bem, havendo situação de enriquecimento sem causa. Há hipóteses, entretanto, que não se verifica qualquer vantagem daquele que está no uso e gozo do bem comum, em detrimento do outro. Em tais situações, não há que se falar em indenização, uma vez que não há enriquecimento sem causa.

4. O uso do bem imóvel comum por ex-cônjuge que reside com os filhos deixa de ser exclusivo, mas compartilhado com a prole. Há proveito indireto do ex-cônjuge impossibilitado de usufruir o bem, na medida em que proverá, aos filhos, o direito à moradia digna. A utilização do bem pelos filhos dos coproprietários beneficia a ambos, não se configurando enriquecimento sem causa.

5. O arbitramento de aluguéis pelo uso de bem imóvel comum por ex-cônjuge deverá sopesar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado dos cuidados com os filhos. A experiência mostra que, em geral, o cuidado com a prole é realizado em grande parte pelo genitor que com os filhos reside, sendo um trabalho, muitas vezes, invisível. Havendo, no entanto, situação de vulnerabilidade socioeconômica do cônjuge que está na posse exclusiva do bem, o enriquecimento sem causa deverá ser constatado na hipótese concreta.

6. Na hipótese de medida protetiva de urgência que determina o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar, a imposição de obrigação pecuniária consistente em aluguel em razão do uso exclusivo do imóvel pela mulher vai de encontro à proteção inerente à própria medida cautelar. Logo, o afastamento do cônjuge ou companheiro da residência familiar em razão de medida protetiva de urgência não configura enriquecimento ou vantagem daquele ou daquela que permanece no imóvel. É, portanto, descabido o arbitramento de aluguel em desfavor da mulher vítima de violência doméstica que permanece na posse exclusiva de bem imóvel comum.

7. No recurso sob julgamento, é incontroverso que (I) a recorrente reside no imóvel em questão com a filha comum; (II) é economicamente vulnerável pois, em decorrência disso, detém a maior parte dos cuidados com a filha; e (III) é vítima de violência doméstica, motivo pelo qual o ex-marido foi afastado compulsoriamente do lar.

8. Logo, não está demonstrado o fato gerador da pretensão indenizatória, uma vez que não há uso exclusivo do bem comum. Ao depois, não se verifica qualquer hipótese de enriquecimento sem causa, pois é certo que a utilização do bem pela descendente dos coproprietários beneficia a ambos, em razão do dever de sustento inerente à autoridade parental. Ademais, o afastamento do ex-marido do lar em razão de medida protetiva de urgência é garantia constitucional de proteção à mulher vítima de violência doméstica, não se evidenciando eventual enriquecimento sem causa.

IV Dispositivo 9. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação das recorrentes ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem imóvel comum.

(REsp n. 2.166.825/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA PROTETIVA. PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO.

1. É descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do Código Civil, em desfavor da coproprietária, em razão de medida protetiva de afastamento do lar.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.348/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Como se depreende do
s
referido
s

arestos
, a posse exercida pela vítima, nestas circunstâncias, não é voluntária ou injusta, mas sim uma consequência direta da proteção estatal deferida em seu favor.

Impor à vítima a obrigação de indenizar o agressor pelo uso do imóvel seria, em última análise, esvaziar a eficácia da própria medida protetiva (art. 22, II, da Lei 11.340/06), impondo-lhe um novo gravame patrimonial e, paradoxalmente, premiando o ofensor pelo ato ilícito que deu causa ao seu próprio afastamento.

A proteção à dignidade da mulher e a eficácia das medidas protetivas devem prevalecer sobre a regra patrimonial geral do condomínio.

No caso, observa-se que o afastamento do Apelado ocorreu em julho de 2022 e a sentença fixou a indenização retroativa a esta data.

O uso exclusivo do imóvel pela Apelante está, portanto, diretamente vinculado à vigência da medida protetiva que determinou o afastamento do Apelado, sendo incabível a indenização pleiteada por ele.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença (ID 15601387) e julgar improcedente o pedido de fixação de indenização (aluguéis) pelo uso exclusivo do imóvel, contido no item "c" do dispositivo.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Considerando a sucumbência recíproca (pedido de aluguéis,
pelo Autor
e
a não partilha da moto, pela
Ré
), condeno as partes ao pagamento, reciprocamente, da verba honorária correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos, observando a suspensão da obrigação por estarem as partes amparadas pela gratuidade de justiça.

É como voto.